Tribunal: TJDFT
Processo: 0223588-97.2011.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0223588-97.2011.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIA DA SILVA ANDRADE RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO O STF julgou o RE 633.782/MG, tema 532, com publicação do acórdão em 25/11/2020. Assim, superado o motivo que ensejou a suspensão do processo, na fase do Agravo em Recurso Extraordinário, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao ponto controvertido, qual seja, “compatibilidade constitucional da delegação do poder de polícia administrativa a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta prestadoras de serviço público” (RE 633782, Relator(a): LUIZ FUX, PUBLIC 25-11-2020). Brasília-DF, 2 de dezembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal